Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Levantamento de valores depositados. Exigência de caução. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento dos valores depositados à prestação de caução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se é correta a exigência de prestação de caução para levantamento de valores depositados em cumprimento provisório.
III. Razões de decidir
3. A execução provisória de sentença não tem como finalidade precípua o pagamento da dívida, cuja apuração de seu valor final se encontra pendente de definição judicial, “mas sim o de antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução” (STJ, RESP 1100658/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 21/05/2009).
4. Não há elementos que permitam afastar o fundamento decisório quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo certo que, mesmo nas hipóteses em que o crédito for de natureza alimentar e pender o agravo em recurso especial ou extraordinário, a exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar grave dano.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Jurisprudência relevante citada: RESP 1100658/SP.